Tribunal: TJMT
Processo: 1025473-08.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025473-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEANY APARECIDA SILVA GOMES - CPF: 007.445.091-30 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o direito ao FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, mas julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

A pretensão recursal restringe-se à condenação ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade em grau máximo, desde 23.09.2020, com efeitos retroativos.

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de laudo técnico apto a comprovar a exposição da parte autora a condições insalubres no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento administrativo parcial de adicional de insalubridade e a natureza do cargo são suficientes para comprovar o direito ao adicional em grau máximo, inclusive de forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento administrativo de adicional em percentual inferior constitui indício de insalubridade, mas não comprova o grau máximo nem autoriza a extensão automática da verba a todo o período reclamado.

O reconhecimento do adicional em grau máximo exige prova técnica específica das condições concretas de trabalho, com demonstração da intensidade, habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos.

Não é possível presumir o grau máximo de insalubridade com base apenas na natureza do cargo ou em pagamentos administrativos pretéritos.

A ausência de laudo técnico ou de prova individualizada impede a majoração pretendida e afasta a retroatividade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Geany
Aparecida Silva Gomes contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Rondonópolis.

Na origem, a autora pleiteou, em síntese, o reconhecimento da nulidade de sua contratação e a condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de terço constitucional e adicional de insalubridade. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o requerido ao pagamento do FGTS, sem multa de 40%, e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, observada a prescrição quinquenal, mas julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, sob o fundamento de inexistir laudo técnico apto a comprovar que o ambiente de trabalho da demandante era insalubre no grau alegado.

Constou expressamente da sentença que “o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada”, razão pela qual, ausente prova técnica idônea, não haveria fundamento para acolher o pedido respectivo.

Irresignada
, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na decisão integrativa, o juízo de origem assentou que a existência de fichas financeiras indicando pagamento de adicional em determinados períodos não substitui a exigência de comprovação técnica, especialmente quando se pretende o reconhecimento do direito em período diverso daquele eventualmente remunerado pela Administração.

No recurso inominado, a recorrente limita sua insurgência ao capítulo relativo ao adicional de insalubridade, afirmando que a sentença incorreu em erro de julgamento por desconsiderar prova documental consistente nas fichas financeiras, as quais demonstrariam pagamento administrativo da rubrica “insalubridade comissão”, no percentual de 20%, nos meses de novembro e dezembro de 2023, durante
o ano de 2024 e no ano de 2025
.

Sustenta que tal pagamento configuraria reconhecimento administrativo do caráter insalubre da atividade, tornando o fato incontroverso, à luz do art. 374, III, do CPC, e dispensando a realização de perícia judicial. Defende, ainda, que a natureza das atribuições do cargo de Agente de Combate a Endemias, associada à interpretação teleológica do Anexo 14 da NR-15 e à Lei Federal nº 13.342/2016, justificaria o enquadramento da atividade em grau máximo (40%), com efeitos retroativos desde 23/09/2020, ob
servada a prescrição quinquenal
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração, a fim de condenar o Município ao
pagamento
das diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo, calculado sobre o salário-mínimo vigente, bem como ao pagamento retroativo dos períodos não adimplidos e das diferenças de 20% para 40% nos meses
em que houve pagamento parcial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Delimitação objetiva da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida à Turma é estritamente delimitada. Não se discute, nesta fase, o reconhecimento da nulidade da contratação, tampouco a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, capítulos que foram acolhidos na sentença de primeiro grau.

O objeto do recurso limita-se ao pedido de reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com retroatividade desde 23/09/2020, inclusive com pagamento das diferenças entre o percentual de 20% eventualmente pago administrativamente e o percentual de 40% pretendido.

Essa delimitação é importante porque impede ampliação indevida do debate. O exame deve se concentrar, portanto, em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para infirmar a conclusão sentencial de que não houve comprovação técnica adequada do grau de insalubridade alegado.

Fundamento da sentença e sua coerência interna

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade sob um fundamento central e juridicamente claro: inexistência de laudo técnico que atestasse ser insalubre o ambiente de trabalho da autora, no grau postulado, não podendo o Poder Judiciário presumir situação fática não comprovada.

O decisum ainda registrou que o simples fato de a autora afirmar que a função desempenhada seria insalubre não transforma, por si só, a atividade em insalubre, pois o
adicional
depende de verificação das condições específicas de trabalho, e não de mera qualificação abstrata do cargo.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração, por sua vez, longe de omissa, esclareceu expressamente que o fato de constarem fichas financeiras indicando pagamento do adicional em determinados períodos não substitui a exigência de
comprovação técnica, especialmente quando se pretende o reconhecimento do direito em período diverso daquele eventualmente já remunerado pela Administração. Assentou, ainda, que a irresignação da embargante dizia respeito, em verdade, à valoração da prova, matéria própria de recurso, e não de embargos.

Há, portanto, plena coerência entre a sentença e a decisão integrativa: ambas reconhecem a existência dos documentos apontados pela autora, mas reputam-nos insuficientes para demonstrar, de forma segura, o direito postulado nos exatos termos em que foi deduzido.

Natureza jurídica do adicional de insalubridade e necessidade de comprovação concreta

O ponto nuclear do recurso consiste em saber se o pagamento administrativo de adicional de insalubridade em percentual de 20% seria suficiente para autorizar, sem prova técnica complementar, a condenação do Município ao pagamento da verba em grau máximo (40%), inclusive de forma retroativa ao período não prescrito.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Isso porque o adicional de insalubridade, por sua própria natureza, não decorre automaticamente da denominação do cargo ocupado nem pode ser deferido por mera presunção genérica fundada nas atribuições abstratas da função. O seu reconhecimento, sobretudo quando se postula o grau máximo, exige demonstração concreta das condições reais de trabalho, da intensidade da exposição, de sua habitualidade e permanência, bem como do efetivo enquadramento no patamar remuneratório pretendido.

No caso dos autos, a recorrente não postula apenas o reconhecimento genérico de que sua atividade envolvia algum nível de nocividade. O que se pretende é mais específico e mais gravoso: a condenação ao pagamento da insalubridade no grau máximo de 40%, calculado sobre o salário-mínimo vigente, desde 23/09/2020, inclusive com diferenças retroativas nos períodos em que a Administração pagou apenas 20
% .

Essa pretensão não pode ser acolhida sem um suporte probatório igualmente específico. A prova necessária para esse tipo de condenação há de ser idônea para demonstrar não apenas que havia algum risco ou algum pagamento da rubrica, mas que a
exposição da autora se dava, em termos qualitativos e quantitativos, em patamar compatível com o grau máximo e durante todo o lapso temporal reclamado.

Limites probatórios do pagamento administrativo parcial da rubrica

A recorrente sustenta que as fichas financeiras revelam pagamento da rubrica “insalubridade comissão” em determinados meses de 2023, 2024 e 2025, o que, segundo sua tese, configuraria reconhecimento administrativo do caráter insalubre da atividade e tornaria desnecessária a realização de perícia judicial.

Esse argumento tem relevância apenas parcial. De fato, o pagamento administrativo de determinada verba pode constituir elemento indiciário relevante quanto à existência de algum reconhecimento, pela Administração, de nocividade em certo contexto funcional. Não se trata, portanto, de documento irrelevante.

Todavia, o problema não está em saber se as fichas financeiras possuem algum valor
probatório
. O problema está em definir qual é o alcance jurídico desse valor probatório. E, nesse ponto, não se pode extrair delas aquilo que objetivamente não demonstram.

As fichas financeiras, conforme descritas nas próprias razões recursais, indicam pagamento de 20%, e não de 40%, em determinados períodos. Logo, esses documentos podem até indicar que, a partir de certo momento, a Administração passou a remunerar a recorrente a título de insalubridade em grau médio, ou ao menos em percentual equivalente a esse patamar. Mas daí não decorre, automática ou logicamente, que o labor da recorrente se enquadrasse em grau máximo.

Em outras palavras, o reconhecimento administrativo de insalubridade em determinado percentual não equivale à confissão de que a exposição se dava em patamar mais elevado. A diferença entre 20% e 40% não é meramente aritmética; é antes de tudo qualitativa e técnica, pois supõe distinto enquadramento normativo e distinta aferição das condições de trabalho.

Tampouco se pode converter o pagamento administrativo verificado em certos meses numa presunção ampla e retroativa de que, desde 23/09/2020, as mesmas condições concretas de trabalho, com o mesmo grau de exposição e a mesma intensidade, estiveram presentes de forma invariável. A retroação pretendida pela recorrente pressuporia prova
histórica consistente, apta a demonstrar estabilidade fática do ambiente laboral e identidade material das condições de risco em todo o período. Essa prova não se extrai, por si só, das fichas financeiras juntadas.

Inviabilidade de presumir o grau máximo a partir da natureza geral do cargo

Outro eixo argumentativo do recurso consiste em afirmar que, em razão das atribuições do cargo de Agente de Combate a Endemias, marcadas por visitas domiciliares, vigilância, prevenção e controle de doenças, seria cabível interpretação teleológica do Anexo 14 da NR-15, apta a conduzir, diretamente, ao reconhecimento do grau máximo de insalubridade.

A tese recursal, porém, parte de uma premissa excessivamente ampliativa. A descrição legal ou institucional das atribuições do cargo é útil para contextualizar a atividade desempenhada, mas não substitui a comprovação concreta das circunstâncias reais em que essa atividade era exercida.

Do contrário, o Poder Judiciário acabaria transformando categorias profissionais inteiras em titulares automáticos de adicional em grau máximo, independentemente das peculiaridades de lotação, rotina, frequência de exposição, formas de proteção eventualmente adotadas, variações de campo, distribuição de tarefas e demais fatores que influenciam diretamente o enquadramento da insalubridade.

A sentença foi precisa ao afirmar que o adicional não pode ser presumido apenas porque a autora desempenhava determinada
função .
E essa razão de decidir permanece íntegra diante do recurso. A natureza geral do cargo não autoriza, por si, a conclusão de que a servidora esteve submetida, em todos os períodos reclamados, a agentes nocivos aptos a ensejar o grau máximo.

A argumentação da recorrente, ao invocar uma leitura funcional do Anexo 14 da NR-15, pode até sustentar, em tese, um debate jurídico plausível sobre o alcance protetivo da norma. O que não se pode perder de vista, todavia, é que tal debate só teria utilidade decisiva se viesse acompanhado de prova concreta demonstrando que a situação fática da autora realmente se enquadrava no nível máximo ali pretendido. Sem esse suporte, a
interpretação normativa permanece em plano abstrato e insuficiente para lastrear condenação específica.

Distinção entre reconhecimento de alguma insalubridade e comprovação do grau máximo pretendido

Este ponto é central para a solução da causa.

Há uma diferença metodológica e jurídica entre afirmar que a atividade possui algum grau de insalubridade e afirmar que ela, necessariamente, se enquadra no grau máximo de 40%. A recorrente tende a tratar essas duas proposições como equivalentes, mas não são.

Se o Município, em determinado período, pagou 20%, esse fato não autoriza concluir, por si só, que errou para menos e que o correto sempre foi 40%. Também não autoriza afirmar que, antes do início desse pagamento, a situação concreta da autora já era idêntica sob todos os aspectos relevantes.

A majoração de 20% para 40% demanda prova autônoma e robusta. Exige demonstração de que a exposição não apenas existia, mas correspondia exatamente ao patamar normativo máximo. E, no processo, essa prova não foi produzida.

A decisão embargada expressamente consignou que a documentação de pagamento não era suficiente para comprovar o direito “em todo o período pretendido
” .
Essa observação é inteiramente pertinente. Ainda que se admitisse valor indiciário ao pagamento administrativo, ele não supre a lacuna probatória relativa ao grau, à extensão temporal e à continuidade histórica da situação fática narrada.

Inaplicabilidade, no caso concreto, da tese de fato incontroverso nos termos postulados

A recorrente invoca o art. 374, III, do CPC, sob o argumento de que o pagamento administrativo da rubrica tornaria incontroverso o direito à
insalubridade .

A invocação do dispositivo, contudo, não aproveita à tese recursal na extensão desejada. O máximo que se poderia admitir, em tese, é que os documentos demonstram a
ocorrência de pagamento de determinada rubrica em certos meses. Esse fato documental, enquanto ocorrência de pagamento, pode até ser incontroverso.

Mas a controvérsia jurídica relevante nestes autos não se resume à existência de lançamentos em folha. O verdadeiro ponto litigioso é outro: saber se há prova suficiente para condenar o ente público ao pagamento de diferenças de insalubridade em grau máximo (40%), de forma retroativa, desde 23/09/2020.

Esse fato constitutivo não se torna incontroverso pelo simples lançamento contábil de percentual menor em período posterior. O pagamento administrativo de 20% não esgota a discussão acerca do enquadramento jurídico correto nem supre a prova técnica necessária para a majoração pretendida.

Por isso, a tese de fato incontroverso, tal como articulada no recurso, amplia indevidamente o alcance dos documentos financeiros e tenta extrair deles uma consequência probatória que eles não comportam.

Sobre a alegação de boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório

A recorrente também sustenta que seria contraditório o Município pagar administrativamente a rubrica de insalubridade e, em juízo, resistir ao pedido, invocando a boa-fé objetiva e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

O argumento, porém, não prospera.

Não há contradição logicamente qualificada em o ente público reconhecer, administrativamente, algum adicional em certo percentual ou em certo intervalo temporal e, ao mesmo tempo, impugnar judicialmente pretensão mais ampla, que envolve percentual superior, retroatividade integral e condenação baseada em pressupostos fáticos não demonstrados.

A Administração não está negando, no processo, a existência histórica dos pagamentos apontados. O que se controverte é a extrapolação pretendida pela autora: transformar pagamento parcial e localizado em título bastante para impor, judicialmente, condenação por grau máximo e por todo o período
imprescrito
.

A vedação ao comportamento contraditório pressupõe efetiva incompatibilidade entre condutas. Aqui, o que existe é distinção entre situações jurídicas diversas: uma coisa é o pagamento administrativo de 20% em certos períodos; outra, muito diferente, é a obrigação judicial de pagar 40% desde 2020. Não há identidade entre os objetos comparados. Sem identidade, a tese de contradição perde consistência.

Ônus probatório e insuficiência do acervo documental produzido

Como se trata de pedido condenatório fundado em fato constitutivo específico — exposição a agentes insalubres em grau máximo, de forma habitual e permanente, ao longo do período reclamado — incumbia à parte autora instruir adequadamente a causa com elementos capazes de demonstrar esses pressupostos.

A sentença reconheceu que tal demonstração não foi produzida e que não seria legítimo ao Judiciário presumir, sem base técnica, a situação fática afirmada pela demandante. Esse raciocínio permanece correto.

Não se desconhece a dificuldade probatória que pode envolver demandas dessa natureza. Ainda assim, a dificuldade de prova não autoriza o afastamento dos critérios mínimos de demonstração do direito alegado, sobretudo quando a parte pretende não apenas um reconhecimento genérico, mas a condenação ao patamar mais elevado da verba, com reflexos financeiros retroativos relevantes.

As razões recursais, em vez de suprirem essa deficiência, apenas reeditam a tese já levada aos embargos: a de que as fichas financeiras bastariam. Como visto, elas não bastam. E, ausente elemento técnico idôneo ou outro meio probatório equivalente que individualize e confirme o enquadramento máximo da insalubridade, a improcedência do pedido deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026